Tribunal: TJSP
Processo: 1058053-45.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA – RELAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE SUPERAM O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO INFORMADA PELO BANCO CENTRAL – EXCESSIVIDADE OCORRENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA – RELAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE SUPERAM O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO INFORMADA PELO BANCO CENTRAL – EXCESSIVIDADE OCORRENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA LEI No 14.905/2024, A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA MORA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Recursos não providos.